Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-09.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012633-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASA CAPIM COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 20.405.280/0001-25 (AGRAVADO), ADELOR MOSSMANN - CPF: 019.649.321-81 (AGRAVADO), TATIANE GUERREIRO CAMPOS - CPF: 024.965.081-90 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. CONDIÇÕES CUMPRIDAS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É admitida a
citação virtual (WhatsApp)
nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT e,
realizada por oficial de justiça, sobretudo quando o ato atingiu a finalidade almejada de dar ciência à parte da existência da Ação.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1012633-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: CASA CAPIM COMÉRCIO DE ÍNSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em sede de Execução de Título Extrajudicial n. 1002240-89.2023.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
CASA CAPIM COMÉRCIO DE ÍNSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA e Outros
, indeferiu o pedido de citação pessoal dos executados, considerando válida a citação realizada via aplicativo
WhatsApp
, (Id. 152384006 – autos de origem).

O agravante, em síntese, aduz que o
processo foi ajuizado em face dos agravados com a finalidade de reaver o credito liberado por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 158.910.209; assevera que
o I. Oficial de Justiça citou os devedores por meio do aplicativo
WhatsApp
; afirma que pugnou por uma nova expedição de mandado nos moldes do art. 246, I a IV, do CPC, com a finalidade de evitar eventual pedido de nulidade, porém o pedido foi indeferido pelo Juízo singular, que entendeu ser válida a citação virtual.

Por fim, pugna pela concessão de tutela liminar para suspender os efeitos da decisão. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a citação pessoal dos executados (Id. 213852191).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 214059663).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 214096189).

Sem contraminuta pelos agravados.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de a
gravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de título extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos executados, ora agravados
CASA CAPIM COMÉRCIO DE ÍNSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA e Outros
, concluiu por indeferir o pedido de nova expedição de mandado de citação aos executados.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte agravante busca a reforma da decisão para o fim de determinar a citação dos executados, por meio de Oficial de Justiça, visando eventual pedido de nulidade de citação.

No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

O CPC/15 preceitua no artigo 270 que
“As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no §3º do artigo 1º que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarretam todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
.

Assim referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Assim, é de se perceber que o regramento prevê condições para que o ato de citação realizado via aplicativo de mensagens instantâneas, seja considerado válido.

Vejamos o ato citatório que ora se insurge (id. 152384006):

“Certifico que compareci ao(s) endereço(s) informado(s) em mandado por diversas vezes, após indagar diversos moradores, um deles informou que ele teria mudado daquele endereço e ido para o Estado do Pará, após diversas diligencias, obtive contato telefônico dele, sendo assim, no dia 19/03/2024 às 16:00h, PROCEDI à CITAÇÃO, via meios eletrônicos (Ligação e WhatsApp), após devida identificação, do (a) (s) Sr (ª) (s).:
·
CASA CAPIM COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS LTDA na pessoa dos Sr. ADELOR MOSSMAN e TATIANE GUERREIRO CAMPOS;
·
ADELOR MASSMANN (66 9651-8280);
·
TATIANE GUERREIRO CAMPOS (66 9651- 8280). Dando-lhe (s) conhecimento de todo o conteúdo do mandado, petição inicial e decisão judicial, que li e lhe dei para ler, do que ficou (ram) bem ciente(s), aceitou (ram) cópia do mandado, petição inicial e decisão judicial que lhe (s) entreguei, o(s) qual (is) exararam no verso do mandado. O referido é verdadeiro e disso dou fé”.

No caso em tela, observa-se que a referida certidão é acompanhada de
“screenshots”
da conversa travada entre o Sr. Oficial de Justiça e os executados, confirmação de que os arquivos foram visualizados e envio de documentos pessoais que comprovam a adequada identificação, restando preenchidos os requisitos para consecução da citação.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO
.

USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. INCLUSÃO DOS FILHOS/HERDEIROS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE VIVA.
CITAÇÃO
.
WHATSAPP
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Em caso de falecimento do requerido e não havendo inventário, a legitimidade é do administrador provisório, sendo desnecessária e excessiva a exigência de

citação

dos herdeiros, nos termos do art. 110 c/c art. 313, § 2º, I c/c art. 613, c/c art. 614 c/c art. 796, todos do CPC, bem como no art. 1.797, I, do CC. 2- A

citação

via

whatsapp

é cabível, pelo disposto na PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, art. 1º, § 1º, pela Resolução nº. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, art. 8º, e art. art. 246 do CPC
. (N.U 1005459-96.2022.8.11.0006, Câmara Isoladas Cíveis de Direito Privado. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Sob outro prisma, o senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Acrescento que o Conselho Nacional de Justiça no art. 8º da Resolução nº. 354/2020 estabelece que,
“
Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido
por meio eletrônico
que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo
”.

A propósito:

“
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO. CABIMENTO. ART. 246 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC
.”
(N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Portanto, a decisão recorrida não merece retificação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024